Tribunal: TJMT
Processo: 1008461-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008461-58.2023.8.11.0000
EMENTA:
AGRAVO – AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECLINIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA LIVRE PACTUAÇÃO DE FORO JUDICIAL DIVERSO DO QUE SE LOCALIZA O IMÓVEL – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ÀS PARTES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado ser lícito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel objeto da Ação de Despejo” (REsp n. 200.459/SP), notadamente se não houver demonstração de prejuízos, em especial, de defesa, para as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008461-58.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AGC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 15.058.837/0001-69 (AGRAVANTE), NG3 LOG. E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.090.697/0001-22 (AGRAVADO), AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), ROSA MARIA SALVETTI - CPF: 672.902.138-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECLINIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA LIVRE PACTUAÇÃO DE FORO JUDICIAL DIVERSO DO QUE SE LOCALIZA O IMÓVEL – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ÀS PARTES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado ser lícito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel objeto da Ação de Despejo
(REsp n. 200.459/SP
), notadamente se não houver demonstração de prejuízos, em especial, de defesa, para as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Agravo
interposto pela autora
Agc Empreendimentos Comerciais Ltda.

contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Despejo c/c Pedido de Antecipação de tutela n.o 1043971-43.2022.811.0041
proposta por
Agc Empreendimentos Comerciais Ltda.
aqui agravante em face de
Ng3 Log. e Transportes Ltda.
.

DECISÃO (id. de origem 112632307)
:
declinou da competência e determinou a remessa do processo para a Comarca de São Paulo
.

Informa tratar de Ação de despejo decorrente do término, em 11.8.2022, do contrato de locação firmado entre as partes, cuja notificação de desocupação do imóvel em 30 dias foi feita.

Relata que o Juiz de origem recebeu a ação, determinou, mediante caução, a desocupação do imóvel em 15 dias, o que a autora aqui recorrente argui ter cumprido.

Todavia, o Juiz de origem, acolheu alegação de incompetência do Juízo, em razão da pactuação de foro de eleição, bem assim, declinou da competência para o foro da Comarca de São Paulo.

Defende a competência do Juízo de origem, ao argumento de que tanto o imóvel objeto da locação como a sede da empresa requerida estão localizados em Cuiabá, bem como o fato de da sócia representante legal da requerida reside em Cuiabá, fatos que argui afastar eventual prejuízo para a requerida e para o processo.

Argui que o contrário, ou seja, que o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem é que trará prejuízos, em especial, ao processo, porquanto, dentre outras coisas, dependerá de expedição cartas precatórias para que as ordens proferidas no novo Juízo (São Paulo) sejam cumpridas exatamente na comarca onde localiza-se o imóvel e onde está instalada a sede da empresa requerida (Cuiabá).

Ao final, pede a concessão de feito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 165499655).

Na contraminuta, id. 168493678, a requerida agravada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O cerne desse Agravo
interposto pela autora
Agc Empreendimentos Comerciais Ltda.
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
declinou da competência para processar e julgar a Ação de
Despejo c/c Pedido de Antecipação de tutela n.o 1043971-43.2022.811.0041
proposta por
Agc Empreendimentos Comerciais Ltda.
aqui agravante em face de
Ng3 Log. e Transportes Ltda.
, bem assim
determinou a remessa do processo para a Comarca de São Paulo
.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado ser lícito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel objeto da Ação de Despejo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FORO DE ELEIÇÃO. CABIMENTO. ART. 58, II DA LEI 8.245/91. ARTS. 86, 91, 93 e 111 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.

1 - A teor do art. 58, II da Lei 8.245/91, é licito às partes contratantes que elejam foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel.

2 - A eleição de foro a que alude a lei inquilinária não se refere às inúmeras subdivisões em juízos eventualmente existentes na comarca, não ocorrendo na hipótese qualquer violação aos arts. 86, 91, 93 e 111 do CPC, eis que, caracterizada a competência territorial, a ação de despejo foi interposta em um dos juízos competentes para o julgamento do feito.

3 - Ausente a similitude entre os casos confrontados, não há como se conhecer da divergência jurisprudencial, por manifesto desatendimento ao art. 255 do RISTJ.

4 - Recurso especial conhecido em parte e, nessa, desprovido.” (REsp n. 200.459/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 23/11/1999, DJ de 13/12/1999, p. 171.)

(grifei).

E no mesmo caminho, veja a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESPEJO - COMPETÊNCIA-CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - AÇÃO AJUIZADA NA COMARCA DO IMÓVEL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE
-
Nos termos do art. 58, II da Lei, no 8.245/90 e do art. 63 do CPC, é válida a cláusula de eleição de foro que elege comarca distinta daquela em que se localiza o imóvel para dirimir eventual controvérsia em ação de despejo
;
- Havendo eleição de foro expresso no contrato entabulado entre as partes, deve ser acolhida a preliminar de incompetência com conseguinte remessa dos autos àquele convencionalmente eleito para apreciar questões atinentes ao negócio jurídico.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.094663-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019) (grifei).

Logo, é de ser prestigiada a cláusula livremente pactuada, salvo se reconhecido prejuízo para a defesa do interesse das partes, o que não se verifica, porquanto não demonstrado que a locatária requerida aqui agravante não tenha condições de promover sua defesa no foro eleito contratual/livremente.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
- CONEXÃO E CONTINGÊNCIA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
Não sendo demonstrado qualquer prejuízo para a defesa do interesse das partes, prevalece como competente o foro eleito pelos contratantes
. A exceção de incompetência não é meio adequado para a discussão sobre os institutos da conexão e da contingência, que devem ser trazidos em preliminar de contestação (art.300 e 301 do CPC). Todavia, por ser matéria de ordem pública pode ser analisado de ofício pelo Juízo. Não havendo risco de decisões conflitantes, não há motivo para a reunião da ação de despejo por denuncia vazia com revisional de locação e consignatória de aluguéis.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.017501-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2010, publicação da súmula em 02/02/2011) (grifei).

A alegação de que a expedição de atos processuais, a exemplo da carta precatória, para a Comarca de São Paulo trará prejuízos ao processo não encontra guarida e não se revela como ato apto a afastar a eleição de foro pactuada livremente.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
declinou da competência para processar e julgar a Ação de
Despejo c/c Pedido de Antecipação de tutela n.o 1043971-43.2022.811.0041
proposta por
Agc Empreendimentos Comerciais Ltda.
aqui agravante em face de
Ng3 Log. e Transportes Ltda.
, bem assim
determinou a remessa do processo para a Comarca de São Paulo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apesar da eleição do foro da comarca de São Paulo, não há desigualdade de porte econômico entre as empresas litigantes. Diante disso, por celeridade e praticidade, é razoável que o processo tramite na comarca de Cuiabá, onde se situa o imóvel objeto da Ação de Despejo e a sede da inquilina.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023